Tribunal: TJDFT
Processo: 0000711-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CONDIÇÕES DE SEXO FEMININO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. CONHECIMENTO E ANÁLISE AMPLA PELO TRIBUNAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS DEPOIMENTOS NO MESMO SENTIDO. CONTRARIEDADE DOS DOIS PRIMEIROS QUESITOS COM O TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO E OBRIGATÓRIO. NÃO REPETIÇÃO DA VOTAÇÃO. DESACORDO COM O ARTIGO 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando a matéria relativa a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que nas razões a parte assistente de acusação tenha se referido somente ao pedido de anulação do julgamento contrário à prova carreada nos autos (alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal - CPP).

2. À luz do que prevê o artigo 490 do CPP, adota-se o entendimento no sentido de que: “Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas”.

3. Não atendida a formalidade legal a que se refere o art. 490 do CPP, remanesce dúvida se realmente o intuito dos jurados era absolver o réu, ou mesmo se não entenderam na completude os fatos e/ou a quesitação.

4. Por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a fala da vítima possui especial crédito, pois amparada em outras provas produzidas no curso do processo, inclusive em Plenário, ainda que os jurados possam absolver sem precisar fundamentar, não tendo se procedido à formalidade prevista no artigo 490 do CPP para esclarecimento e repetição da votação na mesma ocasião, há contrariedade entre as respostas dadas pelos jurados e a prova constante dos autos.

5. A decisão contraditória com a prova constante dos autos enseja a anulação do julgamento e comporta a determinação de que o acusado/apelado seja submetido novamente a outro Júri.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular o julgamento e determinar a submissão do acusado a novo Júri.